Tribunal: TCU
Processo: 009.182/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise, pedido de reexame em processo de aposentadoria, interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 13294/2020-TCU-2a Câmara, de relatoria do ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 13294/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a conferir aos subitens 9.3.1. e 9.4.1 do Acórdão 13294/2020-TCU-Segunda Câmara , a seguinte redação: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos referentes a parcela indevida da rubrica "opção", sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 9.4.1. estar livre da irregularidade indicada neste processo (pagamento da parcela indevida de "opção"); e; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao interessado.